Tribunal: TJSP
Processo: 1094464-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
da pelo r. ato judicial, que acolheu, em parte, dos embargos de declaração, no que concerne ao arbitramento do valor do aluguel mensal, a partir de junho/2022, enquanto a parte ré pessoa jurídica permanecer no imóvel, de R$5.388,21, para novembro de 2023, data do laudo pericial acolhido, correspondente à fração de 50% das partes autoras no imóvel objeto da ação, com (a.1) reajuste anual pelo IGP-M por se tratar de índice normalmente utilizado no mercado imobiliário em locação, e (a.2) correção monetária a partir do vencimento, porque a correção monetária não é pena, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, (b) reformando-a para: (b.1) estabelecer que os aluguéis devem ser pagos até o dia 10 do mês seguinte ao mês de referência; (b.2) fixar o valor do aluguel mensal para cada mês anterior à novembro de 2023, no montante arbitrado em R$5.338,21, com incidência de correção monetária a partir de novembro/2023, por se tratar da data-base em que quantificado o valor do aluguel, o que torna descabida incidência de correção monetária a partir do vencimento para os aluguéis referentes ao período em questão; e (b.3) os juros simples de incidem a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, por envolver responsabilidade contratual, sobre o total acumulado até esse ato, e após, mês a mês, decrescentemente, a partir da exigibilidade de cada aluguel, visto que a espécie compreende condenação em prestações periódicas e os juros de mora somente podem incidir a partir do vencimento de prestações vencidas e inadimplidas.
Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1094464-24.2022.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Comodato

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

30/09/2025

Ementa:
EXTINÇÃO DO COMODATO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – Como, (a) na espécie, restou configurada a existência de impossibilidade absoluta dos coproprietários do imóvel em alcançar a maioria absoluta na deliberação pela continuidade ou não do comodato objeto da ação, hipótese prevista no § 2o, do art. 1.325, do CC, que submete a questão de administração do condomínio a decisão

Ementa:
EXTINÇÃO DO COMODATO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – Como, (a) na espécie, restou configurada a existência de impossibilidade absoluta dos coproprietários do imóvel em alcançar a maioria absoluta na deliberação pela continuidade ou não do comodato objeto da ação, hipótese prevista no § 2o, do art. 1.325, do CC, que submete a questão de administração do condomínio a decisão judicial, e (b) considerando as peculiaridades do caso dos autos, uma vez que permanência do comodato objeto da demanda configura abuso de direito, por critério de conveniência e oportunidade próprios de coproprietário, com quinhão de 50%, ou seja, sem maioria calculada pelo valor de seu quinhão, acarreta o impedimento da partilha dos frutos da coisa comum, como estabelece o art. 1.326, do CC, não proporção dos quinhões da partes autoras coproprietárias, também na proporção de 50%, (c) a solução é o reconhecimento do direito das partes autoras (c.1) à extinção do comodato, por resilição unilateral, com a notificação prévia realizada pelas partes autoras, independentemente da anuência da parte ré coproprietária da proporção dos outros 50% do imóvel e/ou de sentença resolutória, e (c.2) ao recebimento de aluguel mensal, como estabelecido no art. 582, do CC, na proporção de 50% correspondente ao seu quinhão, (d) impondo-se, em consequência, a r. sentença, na parte, em que condenou a parte ré pessoa jurídica comodatária ao pagamento às partes autoras de aluguel mensal, enquanto ela permanecer no imóvel objeto da ação.
COBRANÇA DE ALUGUÉIS – Como (a) a parte ré sociedade empresária comodatária tem a obrigação de pagar aluguel da coisa, estabelecido pelo art. 582, do CC/2002 (correspondente, em parte, ao art. 1.252, do CC/1916), após a constituição em mora, (b) o que na espécie aconteceu em 26.05.2022 (fls. 33), com a notificação extrajudicial do desinteresse das partes autoras, na continuidade do contrato de comodato verbal com a parte ré sociedade empresária, que vigorava por prazo indeterminado há cerca de 24 anos, como admitido na contestação (fls. 86), (c) de rigor, a manutenção da r. sentença, no que concerne à fixação do termo inicial para a exigibilidade dos aluguéis a partir de junho de 2022, sendo, a propósito, relevante salientar: (c.1) a alteração do termo inicial da exigibilidade dos aluguéis para a data da constituição em mora de 26.05.2022 implicaria em reformatio in pejus, porque a r. sentença permaneceu irrecorrida nesta questão; e (c.2) é de se reconhecer que o prazo de 24 anos, em que perdurou o contrato de comodato foi suficiente para a recuperação dos investimentos realizados pela parte ré comodatária, até mesmo que a parte ré pessoa jurídica apelante não sequer especificou, e, consequentemente, não provou investimento realizado que justificação a aplicação do disposto no art. 473, do CC, para ampliação do prazo para desocupação.
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – É de se (a) manter a r. sentença, complementada pelo r. ato judicial, que acolheu, em parte, dos embargos de declaração, no que concerne ao arbitramento do valor do aluguel mensal, a partir de junho/2022, enquanto a parte ré pessoa jurídica permanecer no imóvel, de R$5.388,21, para novembro de 2023, data do laudo pericial acolhido, correspondente à fração de 50% das partes autoras no imóvel objeto da ação, com (a.1) reajuste anual pelo IGP-M por se tratar de índice normalmente utilizado no mercado imobiliário em locação, e (a.2) correção monetária a partir do vencimento, porque a correção monetária não é pena, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, (b) reformando-a para: (b.1) estabelecer que os aluguéis devem ser pagos até o dia 10 do mês seguinte ao mês de referência; (b.2) fixar o valor do aluguel mensal para cada mês anterior à novembro de 2023, no montante arbitrado em R$5.338,21, com incidência de correção monetária a partir de novembro/2023, por se tratar da data-base em que quantificado o valor do aluguel, o que torna descabida incidência de correção monetária a partir do vencimento para os aluguéis referentes ao período em questão; e (b.3) os juros simples de incidem a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, por envolver responsabilidade contratual, sobre o total acumulado até esse ato, e após, mês a mês, decrescentemente, a partir da exigibilidade de cada aluguel, visto que a espécie compreende condenação em prestações periódicas e os juros de mora somente podem incidir a partir do vencimento de prestações vencidas e inadimplidas.
Recurso provido, em parte.